Tribunal: TJMT
Processo: 1002966-95.2022.8.11.0023
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Ameaça e dano qualificado no contexto de violência doméstica. Pedido de absolvição ou desclassificação. Crime formal. Prova da autoria e materialidade. Afastamento de causa de isenção de pena. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por ameaça e dano qualificado [com violência ou grave ameaça] no ambiente doméstico, em concurso material, a 7 (sete) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, visando aplicação da escusa absolutória do art. 181, I, do CP ao dano qualificado, e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de dano qualificado para a forma simples.
II. Questão em discussão
Há quatro questões: 1) existência de elementos mínimos para a configuração do crime de ameaça; 2) possibilidade de aplicação de causa de isenção de pena por se tratar de crime patrimonial entre ex-companheiros; 3) caracterização típica da conduta de dano, especialmente quanto à titularidade dos bens; e 4) incidência da qualificadora da violência no crime de dano.
III. Razões de decidir
1. A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta que o agente assegure causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças.
2. A escusa absolutória prevista para crimes patrimoniais entre cônjuges ou companheiros (CP, art. 181, I) não se aplica quando demonstrado que a relação afetiva entre as partes havia sido encerrada no momento dos fatos.
3. Impõe-se afastar a alegação de atipicidade quando os bens destruídos estão sob a posse exclusiva da vítima e não há prova da propriedade do réu.
4. A qualificadora do art. 163, I, do CP (violência ou grave ameaça) está devidamente caracterizada, uma vez que a destruição dos bens foi precedida de ameaças e xingamentos, em contexto de agressividade, o que afasta a possibilidade de desclassificação para o dano simples.
IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Configura o crime de ameaça a promessa de mal injusto e grave capaz de causar temor na vítima, independentemente de resultado naturalístico.
2. A escusa absolutória do art. 181, I, do CP não se aplica quando cessado o vínculo familiar entre autor e vítima à época dos fatos.
3. A existência de posse exclusiva da vítima sobre os bens e a ausência de prova da propriedade pelo agente afastam a alegação de atipicidade do crime de dano.
4. A qualificadora do art. 163, I, do CP se caracteriza quando a destruição do bem ocorre mediante violência ou grave ameaça no contexto de violência doméstica.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, caput; 163, I; 181, I; 183, I; 107; CPP, arts. 577, 593, I. Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 372.327/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23.03.2017; TJMT, AP no 0005587-98.2017.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, j. 24.07.2019; TJMT, AP no 0002381-87.2017, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, j. 15.12.2018; TJMG, AP no 0007881-61.2017.8.13.0271, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, j. 14.05.2025; TJDF, AP no 0701950-70.2020.8.07.0021, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 04.11.2021; TJMG, AP no 10184160036937001, Rel. Des. Paulo Cézar Dias, j. 04.09.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002966-95.2022.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ZICO DOS SANTOS PONTES - CPF: 716.462.391-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE CARLOS DA SILVA NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 044.128.871-54 (ASSISTENTE), RAILAN DE SOUSA SANTOS - CPF: 048.502.861-19 (ASSISTENTE), ESMERALDA ALVES RODRIGUES - CPF: 062.599.091-95 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Ameaça e dano qualificado no contexto de violência doméstica. Pedido de absolvição ou desclassificação. Crime formal. Prova da autoria e materialidade. Afastamento de causa de isenção de pena. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por ameaça e dano qualificado [com violência ou grave ameaça] no ambiente doméstico, em concurso material, a 7 (sete) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, visando aplicação da escusa absolutória do art. 181, I, do CP ao dano qualificado, e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de dano qualificado para a forma simples.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) existência de elementos mínimos para a configuração do crime de ameaça; 2) possibilidade de aplicação de causa de isenção de pena por se tratar de crime patrimonial entre ex-companheiros; 3) caracterização típica da conduta de dano, especialmente quanto à titularidade dos bens; e 4) incidência da qualificadora da violência no crime de dano.

III. Razões de decidir

1. A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta que o agente assegure causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças.

2. A escusa absolutória prevista para crimes patrimoniais entre cônjuges ou companheiros (CP, art. 181, I) não se aplica quando demonstrado que a relação afetiva entre as partes havia sido encerrada no momento dos fatos.

3. mpõe-se afastar a alegação de atipicidade quando os bens destruídos estão sob a posse exclusiva da vítima e não há prova da propriedade do réu.

4. A qualificadora do art. 163, I, do CP (violência ou grave ameaça) está devidamente caracterizada, uma vez que a destruição dos bens foi precedida de ameaças e xingamentos, em contexto de agressividade, o que afasta a possibilidade de desclassificação para o dano simples.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Configura o crime de ameaça a promessa de mal injusto e grave capaz de causar temor na vítima, independentemente de resultado naturalístico.

2. A escusa absolutória do art. 181, I, do CP não se aplica quando cessado o vínculo familiar entre autor e vítima à época dos fatos.

3. A existência de posse exclusiva da vítima sobre os bens e a ausência de prova da propriedade pelo agente afastam a alegação de atipicidade do crime de dano.

4. A qualificadora do art. 163, I, do CP se caracteriza quando a destruição do bem ocorre mediante violência ou grave ameaça no contexto de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 147, caput; 163, I; 181, I; 183, I; 107; CPP, arts. 577, 593, I. Lei no 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC no 372.327/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23.03.2017; TJMT, AP no 0005587-98.2017.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, j. 24.07.2019; TJMT, AP no 0002381-87.2017, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, j. 15.12.2018; TJMG, AP no 0007881-61.2017.8.13.0271, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, j. 14.05.2025; TJDF, AP no 0701950-70.2020.8.07.0021, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 04.11.2021; TJMG, AP no 10184160036937001, Rel. Des. Paulo Cézar Dias, j. 04.09.2018.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1002966-95.2022.8.11.0023 - COMARCA
DE PEIXOTO DE AZEVEDO

APELANTE (S): ZICO DOS SANTOS PONTES

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ZICO DOS SANTOS PONTES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos de ação penal (PJe no 1002966-95.2022.8.11.0023), que o condenou por ameaça e dano qualificado [com violência ou grave ameaça] no ambiente doméstico, em concurso material, a 7 (sete) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto – art. 147,
caput
, e art. 163, I, ambos do CP, c/c Lei no 11.340/06 - (ID 300723887).

O apelante sustenta que: 1) não está
“demonstrada a existência de ameaça séria, concreta, idônea e capaz de incutir temor fundado à vítima”
, razão pela qual
“revela-se absolutamente atípica a conduta imputada”
; 2) faz jus à isenção de pena porque o dano qualificado se trata de crime patrimonial contra cônjuge (CP, art. 181, I); 3)
“a destruição desses bens não configura dano típico, pois não se pode falar em violação a coisa alheia”
; 4)
“não houve qualquer violência física [...], tampouco a prática de grave ameaça praticada com a finalidade de possibilitar a prática do crime de dano”
.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificado o crime de dano qualificado para o simples,
“com o consequente reconhecimento da extinção da punibilidade pela decadência”
(ID 300723895).

A 1a PROMOTORIA DE CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 300723898).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO E AMEAÇA NO CONTEXTO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. APLICAÇÃO DA ESCUSA ABSOLUTÓRIA PREVISTA NO ARTIGO 181, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. NÃO CABIMENTO. CRIME QUALIFICADO PELA VIOLÊNCIA E PRATICADO NO MESMO CONTEXTO DO DELITO DE AMEAÇA, INSERIDO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 183, INCISO I, DO CP. 2. RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DO DELITO DE DANO QUALIFICADO. IMPROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE USO COMUM DOS BENS DANIFICADOS PELO RÉU. POSSE LEGÍTIMA PELA VÍTIMA. ACUSADO E OFENDIDA RESIDIAM EM IMÓVEIS DISTINTOS. 3. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE DANO QUALIFICADO PARA AQUELA TIPIFICADA NO ART. 163, CAPUT, DO CP. INADMISSIBILIDADE. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA EMPREGADA COMO MEIO DE EXECUÇÃO DO CRIME. AMEAÇAS E AGRESSIVIDADE PRECEDENTES À DESTRUIÇÃO DOS BENS. 4. ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE AMEAÇA. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 310162368)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 09 de outubro de 2022, por volta das 18h30min, em residência particular, no município de Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado ZICO DOS SANTOS PONTES, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, deteriorou, mediante violência, coisa alheia, pertencente a vítima Esmeralda Alves Rodrigues, bem como ameaçou lhe causar mal injusto e grave. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia ZICO DOS SANTOS PONTES, pela prática da conduta capitulada no art. 147 e art. 163, I, ambos do Código Penal, com implicações na Lei no 11.340/06 [...].”
(Marlon Pereira Rodrigues, promotor de Justiça - ID 300722899)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] Quanto aos crimes mencionados, tenho que a materialidade delitiva restou demonstrada nos autos, notadamente por meio do auto de prisão em flagrante (id 102768125), do Boletim de Ocorrência n.o 2022.279687 (id 102768127), do relatório de constatação de dano (id 102768132), bem como por meio dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal. [...]

Mais não é necessário. O acusado confessou a prática delitiva e a sua versão foi confirmada tanto pela vítima quanto pelo policial militar, razão pela qual devidamente comprovada a autoria e a materialidade delitivas.

Ademais, não há falar em absolvição do crime descrito no art. 147 do CP.

Isso porque, consabido que a ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta que o agente prometa causar mal justo e futuro [...], e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS)

No caso em análise, a prova juntada aos autos deixa evidente a conduta do acusado em ameaçar de morte a vítima caso ela se relacionasse com outra pessoa, circunstância suficiente para intimidá-la.

No tocante ao crime de dano qualificado, verifica-se que a destruição de bens ocorreu mediante violência, o que atrai a incidência do art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal. Ademais, rejeita-se a tese da escusa absolutória, visto que, embora o acusado e a vítima tenham convivido maritalmente, o relacionamento já estava dissolvido à época dos fatos, não subsistindo o vínculo familiar exigido pelo art. 181, inciso I, do Código Penal.

Ainda, nada há nos autos a comprovar que os objetos destruídos eram de propriedade do acusado, uma vez que estavam na residência da ofendida e não foi juntado qualquer elemento de prova que confirmasse as alegações do réu.

Assim, a procedência da pretensão punitiva estatal é medida que se impõe.

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, e assim o fato para CONDENAR o réu ZICO DOS SANTOS PONTES, como incurso na prática do crime do artigo 147, caput, e do artigo 163, parágrafo único, inciso I, ambos do Código Penal, com implicações da Lei no 11.340/06. [...]”
(João Zibordi Lara, juiz de Direito - ID 300723887)

Pois bem.

A materialidade do dano qualificado está demonstrada pelo Auto de Constatação de Dano (fls. 23/24 - ID

300722873), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Jose Carlos da Silva Nogueira Junior, policial militar (fls. 17/18), Railan de Sousa Santos, policial militar (fls. 19/20), Esmeralda Alves Rodrigues, vítima (fls. 28/29), e ZICO DOS SANTOS PONTES, apelante (fls. 34/35)

Em Juízo, colheram-se as declarações de Jose Carlos da Silva Nogueira Junior, policial militar, Railan de Sousa Santos, policial militar, Esmeralda Alves Rodrigues, vítima, e do apelante (Relatório de Mídias - ID 300723879).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que as declarações da vítima [Esmeralda Alves Rodrigues], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que no dia 9.10.2022, por volta das 18h30min, em residência particular, no município de Peixoto de Azevedo/MT, foi ameaçada de morte pelo apelante ZICO DOS SANTOS PONTES [
“se eu te ver com outra pessoa eu mato você e a outra pessoa que você tiver”
- Relatório de Mídias - ID 300723879; fls. 28/29 – ID 300722874].

Essa narrativa [da vítima] está corroborada pelo depoimento do próprio apelante, em Juízo, o qual admitiu que
“se visse a vítima com outra pessoa, não iria prestar”
(Relatório de Mídias - ID 300723879).

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta que o agente assegure causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017).

No caso, a vítima requereu medidas protetivas e externou sua vontade de representar criminalmente o apelante por temer pela sua integridade física (fls. 29/30 - ID

300722874), a evidenciar a sensação de insegurança necessária para configuração do delito (TJMT, AP no 0005587-98.2017.8.11.0042 - Segunda Câmara Criminal - 24.7.2019).

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal e do e.TJGO:

“Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante.”
(AP no 0002381-87.2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 15.12.2018)

“Se restou demonstrado que as intimidações causaram temor à vítima, não há que se falar em atipicidade do crime de ameaça (art. 147, do CP)”
(TJGO, AP no 5402899-87.2022.8.09.0011 – Relator: Des. Sival Guerra Pires - j. 29.5.2024 - p. 29.5.2024)

Logo, a responsabilidade penal do apelante pela ameaça deve ser mantida.

Quanto ao dano qualificado (CP, art. 163, I), extrai-se que o apelante e a vítima estavam separados desde 20.8.2022, ou seja, há mais de dois meses antes dos fatos, consoante depoimentos da vítima nas fases policial e judicial (fls. 28/29 - ID 300722874; Relatório de Mídias – ID 300723879).

Se o apelante e a vítima
“estavam separados no dia dos fatos”
mostra-se
“incabível a aplicação da imunidade do art. 181, I, do CP”
(TJMG, AP no 0007881-61.2017.8.13.0271 - Relator: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos - j. 14.5.2025; TJDF, AP no 0701950-70.2020.8.07.0021 – Relator: Des. Robson Barbosa de Azevedo – j. 4.11.2021).

Por sua vez, a assertiva do apelante de que
“os bens lhe pertenciam”
não está comprovada por qualquer prova testemunhal ou documental.

Ademais, o apelante não mais residia no imóvel, tanto que adquiriu novo ventilador para repor o que fora danificado, conforme declarou a vítima em Juízo (Relatório de Mídias – ID 300723879), a elidir a tese de atipicidade da conduta por ausência do elemento
“coisa alheia”
.

No mesmo sentido, o e. TJGO:

“Mantém-se a sentença condenatória por seus próprios fundamentos [...] referente ao dano qualificado, pois comprovado que o apelante causou prejuízo ao patrimônio de sua ex-companheira, a qual detinha a posse e propriedade dos objetos integrantes da residência que o apelante deixou de habitar [...], portanto não lhes pertenciam os objetos por ele danificados [...]”
(TJGO, AP no 0114334-79.2019.8.09.0026 – Relator: Des. Nicomedes Domingos Borges – p. 13.9.2024)

No tocante à desclassificação para o crime de dano simples, observa-se que o apelante, inconformado com o término da relação, adentrou a residência da vítima e, após proferir ameaças e xingamentos, quebrou a televisão e o ventilador, além de
“quase ter colocado fogo dentro de casa”
, a configurar qualificadora do art. 163, I, do CP.

Adota-se julgado do e. TJMG:

“Não há falar-se em desclassificação do delito de dano qualificado pela grave ameaça para o crime de dano simples, quando inconteste a ameaça de morte suportada pela ofendida durante a consecução do dano ao seu ao seu patrimônio”
(AP no 10184160036937001 MG – Relator: Des. Paulo Cézar Dias – j. 4.9.2018 – p. 14.9.2018)

Dessa forma, os pleitos absolutórios/desclassificatórios afiguram-se improcedentes.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025